Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-98.2024.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000699-98.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MAIKE BATISTA DA SILVA - CPF: 045.078.761-33 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGANTE), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKE BATISTA DA SILVA - CPF: 045.078.761-33 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITOTOMIA. CORREÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, fez indevida referência ao fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150 mg para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, quando a demanda versa sobre o custeio do procedimento cirúrgico de ureterolitotomia para tratamento de calculose do ureter (CID N20.1).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado, passível de correção nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material evidente na identificação do objeto da demanda, devendo ser substituída a referência ao medicamento Nintedanibe (OFEV) 150 mg, indicado para fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1), pela correta menção ao procedimento cirúrgico de ureterolitotomia (código 04.09.01.056-1), destinado ao tratamento de calculose do ureter (CID N20.1).

4. Correção que não implica rediscussão do mérito ou alteração do resultado do julgamento, mas tão somente adequação do acórdão à realidade fática e processual dos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material constante do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “O erro material identificado no acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem que se configure reexame do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta eg. Turma, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno.

Sustenta o embargante a existência de erro material no julgado, uma vez que o acórdão embargado fez referência ao fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150 mg para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, quando, na realidade, o pedido inicial refere-se ao custeio do procedimento cirúrgico de ureterolitotomia, destinado ao tratamento de calculose do ureter (CID N20.1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No caso concreto, verifica-se a ocorrência de erro material no acórdão embargado, pois este faz referência ao fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150 mg, indicado para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1), quando, em verdade, o objeto da demanda é a realização do procedimento cirúrgico de ureterolitotomia, identificado pelo código 04.09.01.056-1, destinado ao tratamento de calculose do ureter (CID N20.1).

Trata-se, portanto, de erro material evidente, que deve ser corrigido.

Consigna-se, contudo, que não se trata aqui de reanálise do mérito ou de rediscussão da matéria já apreciada, mas exclusivamente de adequar o acórdão à realidade fática e processual dos autos, a fim de que reflita corretamente o objeto da demanda, preservando a coerência e a efetividade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para corrigir o erro material existente no acórdão embargado, substituindo-se, onde constar referência ao fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150 mg para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, pela correta menção à realização do procedimento cirúrgico de ureterolitotomia (código 04.09.01.056-1), destinado ao tratamento de calculose do ureter (CID N20.1).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025